Tribunal: STF
Processo: RE 1431500
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-17
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE INDEFERE DETRAÇÃO E PRISÃO DOMICILIAR. RECURSO DO APENADO.



    1. DETRAÇÃO (CP, ART. 42; LEP, ART. 66, III, "C"). MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO E AOS FINAIS DE SEMANA. CÁLCULO. 2. PRISÃO DOMICILIAR. 2.1. FILHO MENOR (LEP, ART. 117, III). IMPRESCINDIBILIDADE DA PRESENÇA. 2.2. REGIME SEMIABERTO. ESTABELECIMENTO PRISIONAL (LEP, ART. 91). PENITENCIÁRIA DO COMPLEXO PENITENCIÁRIO DO VALE DO ITAJAÍ. SEPARAÇÃO FÍSICA. REGRAS DO SISTEMA INTERMEDIÁRIO. ESTABELECIMENTO ACEITÁVEL (STF, SÚMULA VINCULANTE 56).



    1. O período de recolhimento domiciliar, imposto como medida cajtelar diversa da prisão, deve ser reconhecido para fim de detração da pena na execução penal e, não sendo ele integral, como no caso de recolhimento noturno e aos finais de semana, devem ser somadas as horas e convertidas em dias para contagem do desconto, desprezando-se saldo inferior a vinte e quatro horas.



    2.1. Em se tratando de condenação definitiva, a paternidade de crianças e adolescentes não constitui direito subjetivo e automático à concessão da prisão domiciliar, sendo esta inevitável quando o direito é requerido somente com base na existência de filho menor de idade, sem qualquer comprovação acerca de eventual situação de vulnerabilidade.



    2.2. Não ofende as garantias individuais do apenado submetido ao semiaberto a sua manutenção em estabelecimento que, em tese, é destinado ao cumprimento da pena em regime fechado, quando seu recolhimento dá-se em local separado daquele em que estão os detentos do regime mais gravoso e são garantidos, desde que preenchidos os requisitos pertinentes, os benefícios típicos do sistema intermdiário.



    RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



     



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, 5º, incisos I, II e XLVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    O art. 42 do Código Penal estabelece que deve ser computado "na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior."



    Embora o tema ainda careça de definição, ao menos desde 2017 encontra-se no Superior Tribunal de Justiça precedentes no sentido de que "o período de recolhimento noturno, por comprometer o status libertatis do acusado, deve ser reconhecido como período detraído, em homenagem ao princípio da proporcionalidade e em apreço ao princípio do non bis in idem" (...).



    (...)



    Na mesma linha seguem todas as Câmaras Criminais deste Tribunal de Justiça, que passando seguir a orientação do Tribunal da Cidadania, possibilitam, em tese, a detração da pena pelo período de recolhimento domiciliar, vide (...)



    Diante disso, há possibilidade de detrair pena por meio do período de cumprimento de recolhimento domiciliar substitutivo à prisão cautelar."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente